Tribunal: TJMT
Processo: 1000017-86.2025.8.11.0090
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000017-86.2025.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[J. P. F. B. - CPF: 080.492.251-94 (APELADO), JORGE AUGUSTO TREVELIN - CPF: 021.028.441-29 (ADVOGADO), KELLY RASMUSSEN FACHIM - CPF: 016.700.531-64 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0027-07 (APELANTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), KELLY RASMUSSEN FACHIM - CPF: 016.700.531-64 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE
POR LOTAÇÃO NA AERONAVE (
OVERBOOKING
)
. PASSAGEIRO MENOR DE IDADE. ATRASO SUPERIOR A 26 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais ajuizada por J.P.F.B., menor impúbere representado por sua genitora, que condenou a companhia aérea ao pagamento de R$ 10.000,00 em razão de falha na prestação do serviço de transporte aéreo. O autor, com apenas sete anos de idade, foi impedido de embarcar em voo originalmente contratado, aguardou cerca de 12 horas no aeroporto, foi realocado em itinerário alternativo e chegou ao
destino final
com mais de 26 horas de atraso, após deslocamento terrestre não previsto. A empresa alegou motivos operacionais e cumprimento das normas da ANAC, requerendo improcedência da ação ou minoração do valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo apta a ensejar responsabilidade civil da companhia aérea; (
ii
) verificar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As normas do Código de Defesa do Consumidor se aplicam às relações de transporte aéreo de passageiros, em prevalência sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica.

A responsabilidade do transportador é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a alegação de ausência de culpa, e cabendo à companhia aérea comprovar eventual excludente, o que não ocorreu nos autos.

A preterição de embarque e o atraso superior a 26 horas, sem comprovação de assistência adequada ao passageiro, configuram falha na prestação do serviço e violação do dever de boa-fé contratual.

A condição de menor impúbere do passageiro agrava a situação, em razão de sua especial vulnerabilidade, o que exige padrão mais elevado de cuidado por parte do fornecedor do serviço.

A jurisprudência admite a caracterização de dano moral
in
re

ipsa
em casos excepcionais de atraso significativo e ausência de assistência material, como no presente caso, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

O valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade dos transtornos, a idade do passageiro, a omissão da ré e o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações de transporte aéreo, em prevalência sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica.

A preterição de embarque e o atraso significativo configuram falha na prestação do serviço e ensejam responsabilidade objetiva da companhia aérea.

Em situações
de atraso excessivo
, o dano moral é presumido e independe de comprovação concreta.

O valor da indenização por danos morais deve considerar as peculiaridades do caso, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação civil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC,
arts
. 2º, 3º e 14; CPC,
arts
. 373, II, e 85, §11º; CBA, art. 251-A; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1281090/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 07.02.2012,
DJe
15.03.2012; TJMT, Apelação Cível nº 1020991-68.2023.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 23.10.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1015779-32.2024.8.11.0041, Rel.ª Des.ª
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 08.10.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1005954-30.2025.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 17.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

T
rata-se
de recurso de apelação interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

contra
sentença
prolatada
pelo Juízo da Vara Única de Nova Canaã do Norte/MT, que julgou procedente o pedido formulado na ação de indenização por danos morais ajuizada por
J.P.F.B.
, menor impúbere, representado por sua genitora KELLY RASMUSSEN FACHIM BENDER
, para condenar a companhia aérea ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Irresignada, a apelante interpõe o presente recurso, sustentando que a condenação imposta
é manifestamente desproporcional
.
Argumenta que o cancelamento e a consequente preterição do passageiro decorreram de motivos técnicos e operacionais, devidamente amparados pela Resolução nº 400/2016 da ANAC, tendo sido o apelado reacomodado em outro voo e transportado por via terrestre até o destino, o que configuraria o cumprimento integral do contrato de transporte e do dever de assistência ao passageiro.

Aduz que, mesmo diante da situação, prestou toda a assistência devida, cumprindo integralmente as disposições da Resolução nº 400/2016 da ANAC e do contrato de transporte aéreo, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço. Defende que o contrato foi devidamente adimplido e que não houve qualquer dano efetivo ao apelado, o qual, além de ter sido realocado em outro voo, não comprovou a ocorrência de abalo moral ou prejuízo concreto que justificasse a indenização.

Invoca
, ainda,
o artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA), que condiciona o dever de indenizar à comprovação efetiva do dano extrapatrimonial, o que não teria ocorrido. Ressalta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais Estaduais tem afastado a presunção automática de dano moral em casos de atraso de voo, exigindo prova de prejuízos concretos.

Assim, requer a reforma integral da sentença para que os pedidos do apelado sejam julgados improcedentes, afastando-se o dever de indenizar. Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, pleiteia a minoração do
quantum
fixado a título de danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas tempestivamente pelo apelado, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, tão somente para minorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se
de recurso de apelação interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

contra
sentença
prolatada
pelo Juízo da Vara Única de Nova Canaã do Norte/MT, que julgou procedente o pedido formulado na ação de indenização por danos morais ajuizada por
J.P.F.B.
, menor impúbere, representado por sua genitora KELLY RASMUSSEN FACHIM BENDER.

Consta dos autos que o autor adquiriu passagem aérea da companhia ré para o trecho Alta Floresta/MT – Maringá/PR, com conexão em Campinas/SP, com embarque previsto para o dia 08 de outubro de 2023, às 01h30min, e chegada estimada para
às
09h00min do dia 09 de outubro de 2023. Ocorre que, ao comparecer ao aeroporto de Cuiabá para o embarque do voo inicial, foi surpreendido com a informação de que não embarcaria no voo originalmente contratado, em razão de seu cancelamento.

Narra a inicial que o autor, criança de apenas sete anos de idade à época dos fatos, permaneceu aguardando no aeroporto por aproximadamente doze horas até que a companhia aérea comunicasse as providências que seriam adotadas. Posteriormente, foi realocado em novo voo com destino a Campinas/SP, sendo informado, já durante o trajeto, de que o voo de conexão para Maringá/PR seria redirecionado para Presidente Prudente/SP. Após o desembarque neste último aeroporto, o autor ainda aguardou aproximadamente quatro horas até que a companhia providenciasse transporte terrestre até
Maringá/PR, percurso que levou mais de cinco horas, em razão de obras nas rodovias. Assim, o autor chegou ao
destino final
com mais de vinte e seis horas de atraso em relação ao horário originalmente contratado.

Devidamente citada, a ré apresentou contestação, sustent
ando
que o voo inicial enfrentou problemáticas operacionais, uma vez que a capacidade da aeronave estava próxima ao limite máximo permitido, razão pela qual alguns passageiros foram realocados em outro voo, o que teria sido o caso do autor. Alegou que a prática de preterição no embarque
(
overbooking
)
não é vedada pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), devendo a companhia aérea fornecer os meios necessários à realização da viagem pelos passageiros, como assim o fez. Defendeu a inexistência de danos morais indenizáveis, pugnando pela improcedência dos pedidos.

O Juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial,
nos seguintes termos:

“
A relação estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, conforme os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo CDC, que, por sua vez, tutela os interesses patrimoniais e morais dos consumidores na relação de consumo.

Sendo assim, a responsabilidade da requerida é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, respondendo pelos danos causados ao consumidor independentemente da existência de culpa.

No caso em análise, restou incontroverso que o autor adquiriu passagem aérea da empresa requerida para o trecho Alta Floresta/MT - Maringá/PR, com conexão em Campinas/SP, e que houve cancelamento do voo originalmente contratado, tendo o autor chegado ao seu
destino final
com mais de 26 (vinte e seis) horas de atraso.

A própria requerida admitiu em sua contestação que o voo inicial enfrentou problemáticas operacionais e que o autor foi realocado em outro voo, tendo que finalizar o trajeto por via terrestre.

Cumpre ressaltar que a alegação da requerida de que a preterição no embarque não é vedada pela ANAC não a exime de sua responsabilidade pelos transtornos causados ao consumidor. Isso porque, ainda que a preterição seja permitida em
determinadas circunstâncias, a companhia aérea deve prestar a devida assistência ao passageiro, o que não ocorreu no presente caso.

O autor, menor de idade, teve que aguardar por aproximadamente 12 (doze) horas até ser realocado em outro voo, e posteriormente aguardou mais 4 (quatro) horas para ser transportado por via terrestre até o
destino final
, sem que a requerida comprovasse ter prestado a devida assistência durante esse período.

Ressalte-se que a requerida não comprovou a ocorrência de qualquer excludente de responsabilidade, como caso fortuito ou força maior, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Assim, resta configurada a falha na prestação do serviço pela requerida, que não cumpriu com o contrato de transporte na forma como pactuado, causando transtornos ao autor que ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

Quanto ao dano moral, entendo que este resta caracterizado in
re

ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo. O atraso de mais de 26 (vinte e seis) horas para chegar ao
destino final
, associado à falta de assistência adequada, configura situação que ultrapassa o mero aborrecimento, especialmente considerando que o autor é menor de idade.

No que tange ao quantum indenizatório, este deve ser fixado considerando as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do dano, a situação do ofensor, a condição do ofendido, preponderando a finalidade compensatória, sem olvidar o caráter punitivo e pedagógico da indenização.

Considerando esses parâmetros, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo adequada a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que se mostra suficiente para compensar os transtornos sofridos pelo autor, sem configurar enriquecimento sem causa, e ao mesmo tempo, serve como medida pedagógica à requerida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para
CONDENAR a requerida AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em
favor do autor JOÃO PAULO BENDER,
representado por sua genitora KELLY RASMUSSEN FACHIM BENDER, com correção monetária pelo IPCA a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.
”

Irresignada, a apelante interpõe o presente recurso, sustentando que a condenação imposta
é manifestamente desproporcional
. Argumenta que o cancelamento e a consequente preterição do passageiro decorreram de motivos técnicos e operacionais, devidamente amparados pela Resolução nº 400/2016 da ANAC, tendo sido o apelado reacomodado em outro voo e transportado por via terrestre até o destino, o que configuraria o cumprimento integral do contrato de transporte e do dever de assistência ao passageiro.

Aduz que, mesmo diante da situação, prestou toda a assistência devida, cumprindo integralmente as disposições da Resolução nº 400/2016 da ANAC e do contrato de transporte aéreo, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço. Defende que o contrato foi devidamente adimplido e que não houve qualquer dano efetivo ao apelado, o qual, além de ter sido realocado em outro voo, não comprovou a ocorrência de abalo moral ou prejuízo concreto que justificasse a indenização.

Invoca
, ainda,
o artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA), que condiciona o dever de indenizar à comprovação efetiva do dano extrapatrimonial, o que não teria ocorrido. Ressalta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais Estaduais tem afastado a presunção automática de dano moral em casos de atraso de voo, exigindo prova de prejuízos concretos.

Assim, requer a reforma integral da sentença para que os pedidos do apelado sejam julgados improcedentes, afastando-se o dever de
indenizar. Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, pleiteia a minoração do
quantum
fixado a título de danos morais.

Pois bem.

No caso em apreço, cinge-se a controvérsia
à verificação da ocorrência de falha na prestação do serviço de transporte aéreo e, consequentemente, à configuração do dever de indenizar por danos morais, bem como à adequação do valor fixado a título de indenização.

DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

A primeira tese da apelante se refere à suposta prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica sobre o Código de Defesa do Consumidor, a qual não merece prosperar.

É pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que as relações de transporte aéreo de passageiros se submetem às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo evidente a caracterização da relação consumerista entre as partes.

O passageiro se enquadra perfeitamente no conceito de consumidor previsto no artigo 2º do CDC, como destinatário final do serviço de transporte, enquanto a companhia aérea configura-se como fornecedora nos termos do artigo 3º da mesma lei.

Embora o Código Brasileiro de Aeronáutica contenha disposições específicas sobre transporte aéreo, isso não afasta a incidência das normas consumeristas, que são de ordem pública e interesse social, mais benéficas ao consumidor.

A jurisprudência consolidada reconhece a prevalência das normas do Código de Defesa do Consumidor em detrimento do Código Brasileiro de Aeronáutica, notadamente em caso de fortuito interno, como é o caso dos autos:

“
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AÉREO. PESSOA EM SUPERFÍCIE QUE

ALEGA ABALO MORAL EM RAZÃO DO CENÁRIO TRÁGICO. QUEDA DE AVIÃO NAS

CERCANIAS DE SUA RESIDÊNCIA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ART. 17 DO

CDC. PRAZO PRESCRICIONAL. CÓDIGO CIVIL DE 1916. INAPLICABILIDADE.

CONFLITO ENTRE PRAZO PREVISTO NO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (CBA) E NO CDC. PREVALÊNCIA DESTE. PRESCRIÇÃO, TODAVIA, RECONHECIDA. [...] 3. O conflito entre o Código de Defesa do Consumidor e o Código Brasileiro de Aeronáutica - que é anterior à CF/88 e, por isso mesmo, não se harmoniza em diversos aspectos com a diretriz constitucional protetiva do consumidor -, deve ser solucionado com prevalência daquele (CDC), porquanto é a norma que melhor materializa as perspectivas do constituinte no seu desígnio de conferir especial proteção ao polo hipossuficiente da relação consumerista. Precedente do STF. 4. Recurso especial provido
.” (STJ - REsp: 1281090 SP 2011/0197678-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 07/02/2012, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/03/2012)

Assim, diante da inequívoca relação de consumo estabelecida entre as partes e da jurisprudência pacífica que reconhece a prevalência das normas do Código de Defesa do Consumidor sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica em casos de conflito, especialmente quando verificada falha na prestação do serviço, como no presente caso, impõe-se a aplicação das disposições do CDC, norma de ordem pública e interesse social.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA

No caso em exame, restou incontroverso que o autor adquiriu passagem aérea da apelante para o trecho Alta Floresta/MT – Maringá/PR, com conexão em Campinas/SP, e que
foi impedido de embarcar n
o voo originalmente contratado
de Cuiabá/MT para Campinas/SP
por
“problemas operacionais” decorrentes da
lotação da aeronave
(
overbooking
)
, resultando em uma série de transtornos que culminaram na chegada ao
destino final
com mais de vinte e seis horas de atraso.

A própria apelante admitiu em sua contestação que o voo inicial enfrentou problemáticas operacionais relacionadas à capacidade da aeronave, que estava próxima ao limite máximo permitido, e que o autor

foi
preterido no embarque, sendo realocado em outro voo
juntamente com outros passageiros
.

Posteriormente, o autor foi obrigado a aguardar por aproximadamente
12
horas no aeroporto de Cuiabá até que a companhia aérea comunicasse as providências a serem adotadas, foi redirecionado para outro aeroporto (Presidente Prudente/SP) e, finalmente, teve que finalizar o trajeto por via terrestre, que levou mais de
5
horas.

A alegação da apelante de que a preterição no embarque não é vedada pela ANAC e de que prestou toda a assistência devida não a exime de sua responsabilidade pelos transtornos causados ao consumidor. De fato, a Resolução nº 400/2016 da ANAC prevê a possibilidade de preterição de passageiro, estabelecendo em seu artigo 21 que, nesses casos, o transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro.

Ocorre que a mera reacomodação do passageiro em outro voo não afasta, por si só, a responsabilidade da companhia aérea pelos danos decorrentes da alteração unilateral do contrato de transporte. No presente caso, a situação não se resume a um simples atraso de voo, mas envolve uma série de contratempos que, somados, configuram evidente falha na prestação do serviço.

É importante ressaltar que o autor é uma criança que, à época dos fatos, contava com apenas
7
anos de idade
,
circunstância
que
agrava a situação, uma vez que crianças são mais vulneráveis e sensíveis a situações de estresse e desconforto, como a longa espera em aeroportos, mudanças de trajeto e viagens terrestres não programadas.

A apelante sustenta que cumpriu integralmente as disposições da Resolução nº 400/2016 da ANAC e que prestou toda a assistência devida ao autor. Contudo, não trouxe aos autos qualquer prova robusta que comprove a efetiva prestação de assistência material adequada, como fornecimento de alimentação, acomodação ou outros serviços de amparo durante o extenso período de espera. Os documentos internos apresentados pela apelante (
prints
de tela de sistema interno) não possuem força probatória suficiente, pois são
produzidos unilateralmente pela empresa e são passíveis de manipulação, conforme já tem entendido a jurisprudência pátria.

Ademais, ainda que a apelante tivesse prestado alguma assistência material, tal fato não seria capaz de elidir completamente sua responsabilidade pelos danos morais decorrentes da frustração das legítimas expectativas do consumidor quanto ao cumprimento do contrato de transporte na forma pactuada.

Assim, resta configurada a falha na prestação do serviço pela apelante, que não cumpriu com o contrato de transporte na forma como pactuado, causando transtornos ao autor que ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

DA EXISTÊNCIA DE DANO MORAL

A
alegação da apelante de que o dano moral não foi comprovado e de que seria necessária a demonstração efetiva do prejuízo extrapatrimonial

não se sustenta
.

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o mero atraso ou cancelamento de voo não configura, automaticamente, dano moral presumido (
in
re

ipsa
), sendo necessária a comprovação de algum prejuízo concreto que ultrapasse o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano.

Todavia, no caso dos autos, não se trata de simples atraso de voo por algumas horas, mas de uma situação excepcional que, por suas peculiaridades, extrapola os limites do mero aborrecimento e configura efetivo dano moral.

As circunstâncias do caso concreto
,
como o atraso superior a 24 horas
,
por si sós, são suficientes para caracterizar o dano moral, uma vez que configuram situação de angústia, cansaço, frustração e desconforto
que ultrapassam os limites do tolerável
, especialmente considerando a condição de criança do autor.

Ademais, a frustração das legítimas expectativas do consumidor quanto ao cumprimento do contrato de transporte, associada à ausência de informações claras e à demora excessiva na solução do problema, configuram evidente violação aos direitos da personalidade do autor, especialmente no que tange ao seu bem-estar físico e psicológico.

Assim, entendo que
o dano moral, no caso concreto, decorre da própria situação vivenciada pelo autor
, sendo desnecessária a comprovação de prejuízos adicionais ou consequências específicas, pois a gravidade dos fatos é suficiente para demonstrar a ocorrência do dano extrapatrimonial.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem reconhecido que, em situações excepcionais envolvendo atrasos expressivos, falta de assistência adequada e submissão do passageiro a situações vexatórias ou de extremo desconforto, o dano moral é presumido
:

“
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DEVOOSEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA.
ATRASOSUPERIORA24HORAS.
AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. PERDA DE COMPROMISSOS PROFISSIONAIS. RECURSO PROVIDO.
[...]
5. A ausência de comunicação prévia sobre o cancelamento viola o dever de informação previsto no art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

6.
A espera de mais de24horassem a devida assistência e a perda de compromissos profissionais ultrapassam os limites do mero aborrecimento e configuram dano moral in
re

ipsa
.

7. O valor pleiteado de R$ 9.000,00 mostra-se razoável e proporcional diante da extensão do dano.
”

(
TJ-MT
1020991-68.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 23/10/2025,
Publicado
no DJE 23/10/2025
, grifo nosso
)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
OVERBOOKING(PRETERIÇÃO INVOLUNTÁRIA)
– COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Conforme precedentes deste Sodalício, o dano
moral oriundo de "overbooking" prescinde de prova, configurando-se in
re

ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato e da experiência comum.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa
.
”
(
TJ-MT
1015779-32.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025,
Publicado
no DJE 08/10/2025)

DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

Quanto ao valor da indenização por danos morais, este deve ser fixado considerando as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do dano, a situação econômica do ofensor, a condição do ofendido, preponderando a finalidade compensatória, sem olvidar o caráter punitivo e pedagógico da indenização. Deve-se observar, ainda, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar tanto o enriquecimento sem causa do ofendido quanto a fixação de valor irrisório que não cumpra as funções da reparação.

Analisando detidamente a questão, entendo que o valor fixado pelo Juízo
a quo

não se revela excessivo ou desproporcional às circunstâncias do caso concreto.

Com efeito, não se trata de situação comum de atraso de voo por algumas horas, mas de caso excepcional em que o passageiro, criança de
até então
sete anos de idade, foi submetido a uma série de transtornos que, somados, configuram situação de extrema gravidade. O autor permaneceu por cerca de
12
horas aguardando no aeroporto sem a devida assistência, foi reacomodado em voos com destinos diversos dos originalmente contratados, desembarcou em aeroporto distante de seu
destino final
e, ainda, teve que percorrer mais de
5
horas por via terrestre, chegando ao
destino final
com mais de
26 horas
de atraso.

Além disso, a condição de criança do autor agrava significativamente a situação, pois crianças são mais vulneráveis e sensíveis a
situações de estresse, desconforto e cansaço, sendo mais suscetíveis a abalos emocionais decorrentes de experiências adversas.

Ademais, a ausência de comprovação efetiva da prestação de assistência material adequada pela apelante, como fornecimento de alimentação, acomodação ou outros serviços de amparo durante o extenso período de espera, também deve ser considerada como fator agravante na fixação do
quantum
indenizatório.

Por outro lado, deve-se ter em mente o caráter punitivo e pedagógico da indenização por danos morais, que visa não apenas compensar o ofendido pelos transtornos sofridos, mas também desestimular a reiteração de condutas lesivas por parte do ofensor. No caso concreto, a fixação de valor compatível com a gravidade da situação e com a capacidade econômica da apelante, grande companhia aérea, é medida que se impõe para que a indenização cumpra adequadamente sua função pedagógica.

Nesse contexto, considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente a
preterição de embarque, a
condição de criança do autor, a gravidade dos transtornos sofridos, a extensão do atraso (
mais de
26
horas
),
a necessidade de finalizar o trajeto por meio terrestre,
a ausência de comprovação de prestação adequada de assistência material, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo Juízo
a quo
se mostra adequado e proporcional ao dano sofrido.

Em caso semelhante, este Sodalício firmou o seguinte entendimento:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E AÉREO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRETERIÇÃO DE EMBARQUE (OVERBOOKING). ATRASO DE 48 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO.
APLICAÇÃO DO CDC EM DETRIMENTO DO CBA.
DANO MORAL IN RE IPSA
.
MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]

A prática deoverbooking, ainda que admitida pela ANAC, não exime a companhia aérea de sua responsabilidade objetiva pelos danos ocasionados ao passageiro.

O art. 14 do CDC impõe a
responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos na prestação de serviços, prescindindo de demonstração de culpa.

O dano moral decorrente deoverbookinge atraso relevante de voo configura-se in
re

ipsa
, segundo entendimento consolidado do STJ, dispensando prova da ocorrência do prejuízo extrapatrimonial.

O atraso de aproximadamente 48 horas na chegada ao destino, especialmente em se tratando de passageira menor, extrapola o mero aborrecimento cotidiano e enseja reparação.

O valor fixado em
R$ 10.000,00
mostra-se adequado, proporcional e razoável, considerando as circunstâncias do caso e a capacidade econômica das partes, não comportando redução.

Em grau recursal, majoram-se os honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da condenação, em atenção ao trabalho adicional desempenhado pelo patrono da parte autora
.
”
(
TJ-MT
1005954-30.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2025,
Publicado
no DJE 17/10/2025)

Importante registrar que a jurisprudência não é rígida quanto aos valores, devendo cada caso ser analisado de acordo com suas peculiaridades
e
, no presente caso, as circunstâncias específicas justificam a manutenção do valor arbitrado em primeira instância, que se encontra dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais.

Portanto, não vislumbro razões para alterar o
quantum
indenizatório fixado pela sentença recorrida.

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
, mantendo integralmente a
r.
sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025